Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700087-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO MIZUNO AGRAVADO: KEILA SANTOS FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CELSO MIZUNO em face de decisão que afastou a possibilidade de apreciação da impugnação à penhora pelo Juízo Plantonista, por não se configurar matéria apta a ser analisada durante o recesso judiciário. Indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo em decisão ID 67633120, abriu-se o prazo para contrarrazões. Contrarrazões apresentadas em ID 67874854. Em despacho ID 70402183, esta relatoria determinou a intimação da parte agravante para se manifestar acerca de eventual perda do interesse recursal, tendo em vista que, findo o recesso do Poder Judiciário, os autos voltaram a tramitar regularmente perante o Juízo de origem. Em petição ID 70858715, o agravante confirmou o desinteresse recursal pela perda do objeto. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o indeferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo e findo o recesso judiciário, os autos voltaram a tramitar regularmente perante o Juízo de origem, o qual, inclusive, apreciou a questão relativa ao bloqueio judicial em decisão acostada ao ID. 222527323, daqueles autos. Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de julho de 2025 15:35:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora